Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-39.2019.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Ausência de prova de que o bem tenha sido avaliado – Tarifa de registro de contrato que não se confunde com inserção de gravame – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002577-39.2019.8.26.0366/50000, da Comarca de Mongaguá, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado NERI WALTER DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002577-39.2019.8.26.0366/50000 - Mongaguá - Voto 24.701 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1002577-39.2019/50000
–
MONGAGUÁ.
Embargante: Banco Itaucard S/A.
Embargado: Neri Walter dos Santos.
Voto 24.701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
inexistente Ausência de prova de que o bem tenha
sido avaliado Tarifa de registro de contrato que
não se confunde com inserção de gravame

Rejeição.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 174/179, dito
omisso, rediscutido do decidido (fls. 01/07).
É o relatório.
2. Não há omissão a reconhecer. A embargante demonstrou ter
compreendido à perfeição as razões que constam do julgado. E, como
anotado, não houve produção de prova alguma sobre o veículo financiado ter
sido avaliado essa comprovação era ônus da embargante e disso não se
desincumbiu. Repita-se que aquilo que constou de fl. 121 (repetido aqui, a fl.
06), não é laudo de avaliação só há menção a multas e outras despesas do
carro, sem menção a estado geral do veículo, quilometragem e outros detalhes
próprios de tal trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002577-39.2019.8.26.0366/50000 - Mongaguá - Voto 24.701 - (fr)
3
Relativamente à questionada tarifa de registro de contrato,
equivoca-se a embargante.
Incide, no caso, o que previsto na Resolução Contran no
689/2017, artigos 8o, §§ 1o e 2o e 9o, I a IX ausente, repita-se, prova do
efetivo registro do contrato, que não se confunde com inserção do gravame,
situação a qual a embargante pareceu fazer referência (fl. 03, penúltimo
parágrafo).
Como se cuidam de tarifas diversas, não há o que aclarar
mantido o julgado como proferido.
3. Pelo exposto, os embargos são rejeitados.
Vicentini Barroso